Tribunal: TJMT
Processo: 1013856-22.2023.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013856-22.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DANNA BELLE D PRESTES - CPF: 030.098.001-93 (RECORRENTE), LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES - CPF: 031.590.901-32 (ADVOGADO), HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRIDO), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0009-47 (RECORRIDO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1013856-22.2023.8.11.0003.

Recorrente:
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S.A.

Recorridas:
DANNA BELLE D’PRESTES E CATARINA AUGUSTA D’PRESTES

SANTANA GRISOSTE.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
preliminar de ilegitimidade ativa acolhida -
INCAPACIDADE CIVIL DA RECLAMANTE MENOR – IMPOSSIBILIDADE DE LITIGAR PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 8°, § 1°, I, DA LEI N° 9.099/95 -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA
–
PACOTE DE VIAGEM –
CANCELAMENTO DE VOO –
REMARCAÇÃO OBSTADA PELAS RECLAMADAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO mantido – RECURSO CONHECIDO E parcialmente provido.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 213348174, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
o pedido inaugural, para condenar as reclamadas a pagar à parte reclamante a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de
danos morais,
sendo
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autora
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de
R$ 2.012,56 (dois mil e doze reais e cinquenta e seis centavos)
a título de

danos materiais
,
correspondente aos gastos com traslado e alimentação, corrigida monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminar
: Ilegitimidade ativa da autora – menor de idade;

2)

Preliminar
: Ilegitimidade passiva da recorrente;

3)

A ausência de ato ilícito e do dever de indenizar;

4)

A inexistência de danos morais e materiais;

5)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,

merece acolhimento a preliminar de incompetência do Juizado Especial, arguida pela recorrente Transportes Aéreos Portugueses S/A, no que concerne à reclamante
Catarina Augusta D’prestes Santana Grisoste,
nascida em
02/03/2013
(id. 213346831), eis que absolutamente incapaz, razão pela qual não pode figurar como parte nos processos que tramitam perante os Juizados Especiais.

O artigo 8º, § 1°, inciso I, da Lei nº 9.099/95, dispõe:

Art. 8°. Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei,
o incapaz
, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

§ 1º - Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

I -
as pessoas físicas capazes
, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas.

De acordo com o artigo 51, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

IV - quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º desta Lei;

A propósito:

PROCESSUAL. INCAPAZ. INADMISSIBILIDADE COMO PARTE. EXTINÇÃO DO FEITO QUE SE IMPÕE.
Demandante menor de idade. Hipótese dos autos em que o autor, porque incapaz, não pode litigar no Juizado Especial, diante de vedação expressa do art. 8º da Lei nº 9.099/95
. Pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, passível de conhecimento de ofício. Imperiosa é a extinção do feito, sem a análise do mérito. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO.
(TJRS - Recurso Cível Nº 71002561876, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 17/12/2010) (grifei)

Registre-se que a legitimidade das partes é matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, e até mesmo reconhecida de ofício pelo julgador.

Desse modo, tenho que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, com relação à menor
Catarina Augusta D’prestes Santana Grisoste
.

Por outro lado,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, haja vista a solidariedade que se estabelece entre os fornecedores na cadeia de consumo.

Da análise dos autos, vê-se que a reclamante
adquiriu um pacote de viagem com passagens aéreas de ida e volta pelo site HURB com destino a Porto/Maia - Portugal, saindo de Guarulhos/SP e com conexão em Lisboa – Portugal, sendo o embarque previsto para o dia
01/06/2023,
e retorno em
06/06/2023
,
incluindo o total de 08 (oito) diárias no hotel
Avenida
e
Porto Domus
.

No entanto, afirma que teve que se deslocar da cidade de Rondonópolis-MT, onde reside, para o embarque inicial em Guarulhos-SP e, ao tentar efetuar o check-in, foi surpreendida com o cancelamento do voo pela reclamada, sem qualquer justificativa, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

O pedido de tutela de urgência foi deferido no id. 213346839 para que as reclamadas procedessem com a reacomodação das reclamantes em outro voo, medida que foi descumprida e ensejou a estadia da reclamante na cidade de Guarulhos-SP, por mais dias, no aguardo de novo embarque.

Visto que não reside e não possui parentes na localidade, a autora teve que arcar com o valor de
R$ 2.012,56 (dois mil e doze reais e cinquenta e seis centavos)
referentes à alimentação e traslado, conforme documentos acostados nos ids. 213348153/213348162 de aditamento à petição inicial.

O demandado
Hotel Urbano Viagens E Turismo S. A.,
apesar de devidamente citado (id. 213346829), não compareceu na audiência conciliatória realizada nos autos, nem apresentou contestação.

A empresa demandada
Transportes Aéreos Portugueses S/A
, por sua vez, em sede recursal, sustentou a inexistência de culpa e ausência de danos sob o argumento de
que o cancelamento do voo contratado pela autora ocorreu em virtude de
problemas operacionais
alegados pela outra empresa demandada
Hotel Urbano Viagens E Turismo S. A
.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Importante ressaltar que “o cancelamento de voo por determinação governamental, manutenção na aeronave, pandemia (Covid-19), alteração da malha aérea, mudanças climáticas ou situação semelhante
caracterizam fortuito interno, inerente ao risco da atividade comercial
” (N.U 1025865-67.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Não Informado, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024).

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição do valor de
R$
2.012,56 (dois mil e doze reais e cinquenta e seis centavos)
a título de
danos materiais
, eis que devidamente comprovado nos autos.

Os
danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelas recorrentes,
consistentes na impossibilidade de remarcação da viagem e na inexistência de reembolso.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO -CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19 – PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO – ALTERAÇÃO UNILATERAL DA PASSAGEM PARA DATA POSTERIOR SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR – SITUAÇÃO EXPECIONAL DEMONSTRADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Com a alteração de voo em decorrência dos reflexos da pandemia ocasionada pela Covid-19, o consumidor poderá, a seu critério, solicitar o reembolso, a disponibilização de crédito ou a reacomodação em outro voo (art. 3º da Lei n. 14.034/2020).
Acaso opte pelo reembolso da quantia paga, esta deve ocorrer no prazo de 12 (doze) meses, contados da data do voo cancelado
. A readequação da malha viária nesses casos não retira a responsabilidade das companhias aéreas em prestar assistência material e informações adequadas ao consumidor.
A ausência de restituição da quantia paga pelas passagens no prazo legal, aliada à ausência de informações adequadas acerca da solicitação efetuada pelo consumidor, configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais
. (N.U 1027030-75.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida
Danna Belle D ́prestes
pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
acolher
a preliminar de ilegitimidade ativa, julgando extinto

o processo,
sem resolução
de mérito,
com relação à reclamante menor,
Catarina Augusta D’prestes Santana Grisoste
, nos termos do art. 51, inciso IV, da Lei nº 9.099/95,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024